Tribunal: TJDFT
Processo: 0741072-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE PERMUTA DE VEÍCULO. INOVAÇÃO RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O réu pede a condenação dos autores ao pagamento do valor de veículo indicado, conforme a Tabela FIPE, observada a data do contrato, com juros e correção monetária. Entretanto, a matéria em debate não foi objeto de reconvenção, nem submetida ao contraditório, tampouco apreciada na sentença, o que impede sua análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Recurso interposto pelo Réu não conhecido.
2. Para que haja condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, é necessário dolo processual da parte. No caso concreto, não é possível presumir o dolo na conduta do réu.
3. É assente o entendimento de que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação por danos morais, posto que não configura dano passível de ocasionar ofensa aos direitos de personalidade. Não se pode extrair dos autos que os autores, em razão dos eventos noticiados, tenham experimentado situação caracterizadora de desassossego psíquico extraordinário. A ocorrência do dano moral, pois, depende de satisfatória demonstração, o que considero não ter ocorrido no caso concreto.
4. Apelação interposta pelo Réu não conhecida. Apelação interposta pelos Autores conhecida e não provida. Unânime.